Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-25.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004323-25.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB E IAGRO. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e IAGRO como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) contradição ao afirmar que o Decreto Estadual nº 1.262/2017 apenas estabelece obrigações acessórias quando condiciona o credenciamento ao recolhimento do FETHAB; (ii) omissão quanto à análise do precedente firmado na ADI 6365; e (iii) omissão quanto à inviabilidade prática da restituição do ICMS recolhido antecipadamente.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, pois este reconheceu expressamente que o Decreto nº 1.262/2017 condiciona o credenciamento no regime especial à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB, sem que isso viole a imunidade tributária constitucional.

4. Inexiste omissão quanto à ADI 6365, pois a questão central debatida naquele precedente - a natureza jurídica do fundo estadual - foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela natureza não tributária do FETHAB por ausência de compulsoriedade.

5. Não há omissão quanto à inviabilidade da restituição do ICMS, pois o acórdão analisou a questão concluindo que a possibilidade de restituição está expressamente prevista no Decreto Estadual, sendo que eventuais dificuldades práticas na obtenção da restituição não tornam inconstitucional o regime de fiscalização.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exigência do recolhimento do FETHAB como condição para o credenciamento no regime especial de exportação não viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, 'a', da CF/88, pois o contribuinte não credenciado ainda pode realizar operações de exportação com imunidade, mediante posterior restituição do ICMS recolhido antecipadamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, arts. 3º, 96 e 113, §2º; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, I e II; Lei Complementar nº 87/96, art. 3º, II; Lei Estadual nº 7.263/2000; Decreto Estadual nº 1.262/2017, art. 3º, §5A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090, Tema 863; STF, RE 882461, Tema 816; STF, RE 640452 RG, Tema 487; STF, RE 1335293 RG, Tema 1195.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais e IAGRO (soja), como condição para fruição da imunidade de ICMS nas operações de exportação.

Aduz que, o acórdão contém contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, bem como não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sustenta que, há contradição no acórdão ao afirmar que o Decreto Estadual nº 1.262/2017 apenas estabelece obrigações acessórias destinadas à comprovação das operações de exportação, quando, na verdade, o mesmo decreto condiciona a concessão do credenciamento no regime especial à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB e adicionais.

Argumenta que, existe omissão quanto à análise do precedente firmado na ADI 6365, em que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Tocantins (FET), por apresentar características de imposto, incidindo compulsoriamente sobre os contribuintes e não se vinculando a qualquer atividade estatal, situação que, segundo a embargante, seria análoga à do FETHAB.

Assevera que, o acórdão foi omisso quanto à inviabilidade prática da restituição do ICMS recolhido antecipadamente, considerando o déficit fiscal do Estado e a morosa fila de precatórios, o que prejudicaria o caixa das empresas e o regular exercício de suas atividades.

Ao final, requer acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados aplicando efeito infringente de modo a dar
provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a cobrança das contribuições de FETHAB/IAGRO como condição usufruir da imunidade de ICMS nas operações de exportação, bem como para fruir o regime especial de fiscalização.

Sem contrarrazões e sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Da alegada contradição quanto ao Decreto nº 1.262/2017

A embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar que o Decreto Estadual nº 1.262/2017 apenas estabelece obrigações acessórias destinadas à comprovação das operações de exportação, quando o mesmo decreto condiciona a concessão do credenciamento no regime especial à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB.

Não vislumbro a contradição apontada. O acórdão foi claro ao reconhecer que o Decreto nº 1.262/2017 institui o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação e que, para a concessão do credenciamento nesse regime, exige-se a formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB.

O que o acórdão afirmou, e não há contradição nisso, é que tal exigência não viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal, pois o contribuinte que não optar pelo regime especial ainda poderá realizar operações de exportação com imunidade de ICMS, apenas ficando sujeito ao regime normal de fiscalização, com recolhimento antecipado do imposto e posterior restituição após comprovada a exportação.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Da alegada omissão quanto à ADI 6365

A embargante alega omissão quanto à análise do precedente firmado na ADI 6365, em que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Tocantins (FET).

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa à ADI 6365, não há omissão a ser sanada, pois a questão central debatida naqueles autos - a natureza jurídica do FET - foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu que o FETHAB não possui natureza tributária por ausência de compulsoriedade, constituindo requisito facultativo para fruição do benefício fiscal de diferimento do ICMS.

Ademais, o precedente invocado pela embargante não se aplica automaticamente ao caso em análise, pois as situações fáticas e jurídicas são distintas.

Na ADI 6365, o STF analisou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 3.617/2019 do Estado do Tocantins, que instituiu o FET, concluindo pela sua inconstitucionalidade por verificar que se tratava de verdadeiro imposto disfarçado de taxa.

No caso do FETHAB, este Tribunal, assim como o juízo de primeiro grau, concluiu que se trata de contribuição de natureza facultativa, não compulsória, o que afasta sua caracterização como tributo nos termos do art. 3º do CTN. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme citado no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Da alegada omissão quanto à inviabilidade da restituição do ICMS

Por fim, a embargante alega omissão quanto à inviabilidade prática da restituição do ICMS recolhido antecipadamente, considerando o déficit fiscal do Estado e a morosa fila de precatórios.

Também neste ponto não vislumbro omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou a questão da restituição do ICMS recolhido antecipadamente, concluindo que a possibilidade de restituição está expressamente prevista no art. 10, §2º, III, do Decreto Estadual nº 1.262/2017, e que tal sistemática não viola a imunidade tributária prevista na Constituição Federal.

As alegações da embargante quanto à morosidade do procedimento de restituição e à existência de fila de precatórios constituem argumentos de mérito que não foram objeto específico do recurso de apelação e, ainda que o fossem, não teriam o condão de alterar a conclusão do julgado, pois dizem respeito à eficiência administrativa do Estado, e não à constitucionalidade ou legalidade do regime especial de fiscalização instituído pelo Decreto nº 1.262/2017.

Ademais, eventuais dificuldades práticas na obtenção da restituição do ICMS recolhido antecipadamente não tornam inconstitucional o regime de fiscalização instituído pelo Estado, podendo ser objeto de discussão em ações próprias caso a embargante venha a sofrer prejuízos concretos decorrentes de demora injustificada na restituição de valores.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026